Tribunal: TJSP
Processo: 1064336-65.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: , ocorrido em 24/02/2021. Ação ajuizada em 01/11/22, convergente, portanto, ao âmbito da modulação, tendo-se por exigível o tributo, independentemente de lei compl
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
r nacional a versar normas gerais à exigibilidade do ICMS-DIFAL. Efeitos do precedente qualificado postergados, à força de modulação, para o exercício de 2022, afora para as ações judiciais em curso na data do julgamento, ocorrido em 24/02/2021. Ação ajuizada em 01/11/22, convergente, portanto, ao âmbito da modulação, tendo-se por exigível o tributo, independentemente de lei complementar até o final do exercício de 2021.
3. Indispensáveis normas gerais veiculadas por lei complementar (Lei Complementar no 190) somente em janeiro de 2022, obsequiosas à anterioridade nonagesimal. Lei anterior estadual que padecia de eficácia até o decurso da anterioridade nonagesimal da superveniente lei complementar, mas que, por ser diploma existente e válido, tem-se por instituidor do tributo, de tal arte que a regra da anterioridade anual cumpre ser examinada à luz do diploma estadual, não a partir da lei complementar nacional. Inteligência do entendimento consagrado pelo STF ao tempo do julgamento do Tema STF no 1.094. Precedentes. Exação que se não legitima, portanto, somente enquanto não superada a anterioridade nonanegimal a que se reporta o art. 3o da LC 190/22.
4. Pleito de declaração do direito à restituição dos recolhimentos indevidos. Restituição que alcança apenas eventuais valores despendidos após a impetração do mandamus. Ação manejada em 0/11/2022, após o período que se reconhece inexigível o imposto, de modo que incabível reconhecer restituição.
5. Desfecho de origem mantido. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1064336-65.2022.8.26.0053; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/07/2023; Data de Registro: 17/07/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/07/2023

Data de publicação:

17/07/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. Recurso tirado contra sentença de denegação da segurança. Apelo que almeja afastamento da cobrança para o exercício financeiro de 2022.
Incidência do entendimento consagrado pelo STF ao tempo do julgamento do Tema no 1.093, ao sentido de pontificar a imprescindibilidade de lei complementar nacional a versar normas gerais à exigibilidade do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. Recurso tirado contra sentença de denegação da segurança. Apelo que almeja afastamento da cobrança para o exercício financeiro de 2022.
Incidência do entendimento consagrado pelo STF ao tempo do julgamento do Tema no 1.093, ao sentido de pontificar a imprescindibilidade de lei complementar nacional a versar normas gerais à exigibilidade do ICMS-DIFAL. Efeitos do precedente qualificado postergados, à força de modulação, para o exercício de 2022, afora para as ações judiciais em curso na data do julgamento, ocorrido em 24/02/2021. Ação ajuizada em 01/11/22, convergente, portanto, ao âmbito da modulação, tendo-se por exigível o tributo, independentemente de lei complementar até o final do exercício de 2021.
3. Indispensáveis normas gerais veiculadas por lei complementar (Lei Complementar no 190) somente em janeiro de 2022, obsequiosas à anterioridade nonagesimal. Lei anterior estadual que padecia de eficácia até o decurso da anterioridade nonagesimal da superveniente lei complementar, mas que, por ser diploma existente e válido, tem-se por instituidor do tributo, de tal arte que a regra da anterioridade anual cumpre ser examinada à luz do diploma estadual, não a partir da lei complementar nacional. Inteligência do entendimento consagrado pelo STF ao tempo do julgamento do Tema STF no 1.094. Precedentes. Exação que se não legitima, portanto, somente enquanto não superada a anterioridade nonanegimal a que se reporta o art. 3o da LC 190/22.
4. Pleito de declaração do direito à restituição dos recolhimentos indevidos. Restituição que alcança apenas eventuais valores despendidos após a impetração do mandamus. Ação manejada em 0/11/2022, após o período que se reconhece inexigível o imposto, de modo que incabível reconhecer restituição.
5. Desfecho de origem mantido. RECURSO DESPROVIDO.